Tribunal: CARF
Processo: 13702.002904/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS.
A revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser efetuada de forma automática, a partir dos dados constantes das DIRF entregues pelas fontes pagadoras, sem intimação prévia do contribuinte. No entanto, a Notificação de Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita a alterações mediante solicitação de retificação do lançamento SRL eventualmente apresentada pelo contribuinte, nos termos da legislação tributária
MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal.
PARCELAMENTO
O controle e a administração dos processos de parcelamento são de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil, de acordo com Portaria do Ministério da Fazenda.
INTIMAÇÕES.
São válidas as intimações que sejam enviadas ao domicílio tributário do contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13702.002904/2008-70
ACÓRDÃO
2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE EDSON SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS.
A revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser efetuada
de forma automática, a partir dos dados constantes das DIRF entregues
pelas fontes pagadoras, sem intimação prévia do contribuinte. No entanto,
a Notificação de Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita
a alterações mediante solicitação de retificação do lançamento SRL
eventualmente apresentada pelo contribuinte, nos termos da legislação
tributária
MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando constatada infração
à legislação tributária em procedimento fiscal.
PARCELAMENTO
O controle e a administração dos processos de parcelamento são de
competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil, de acordo com
Portaria do Ministério da Fazenda.
INTIMAÇÕES.
São válidas as intimações que sejam enviadas ao domicílio tributário do
contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002904/2008-70
2
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 11/15 que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, de imposto a restituir de R$ 415,60 para imposto a pagar de R$
2.959,62.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
2.959,62, que acrescido de multa de ofício e atualizado pelos juros de mora
calculados até setembro de 2008, perfaz um crédito tributário total de R$
5.644,28.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual do interessado em que foi constatada Omissão de rendimentos do
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002904/2008-70
3
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 24.988,29.
Segundo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, à fl. 13, confrontando-se
o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica declarados com
o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras Centro Educacional
Califórnia Ltda ME e Bradesco Vida e Previdência S. A., constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 18.000,00 e R$ 6.988,29,
respectivamente. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
415,60 e R$ 1.048,24, respectivamente.
Cientificado do lançamento em 10/10/2008 (AR à fl. 18), o interessado
apresentou impugnação e respectiva documentação em 21/10/2008, às fls.03/08.
Em princípio, o autuado requer que toda a comunicação seja encaminhada ao
endereço de empresa de Assessoria Educacional, Contábil e Jurídica.
Irresignado, alega o interessado que em nenhum momento fora informado de
pendências em sua declaração antes da Notificação de Lançamento, o que afronta
seu direito de ampla defesa e contraditório.
Após, destaca que, em função da demora na liberação de sua restituição, verificou
o site da RFB, e nada lhe fora informado acerca de erros ou omissões em sua
declaração, que é feita por terceiros. Inclusive, ao dirigir-se ao CAC-Campo
Grande, foi orientado a não se preocupar, que era muito cedo para a finalização
do processamento da declaração, que a RFB enviaria “notificação orientantiva no
sentido de nortear a retificação da declaração (...) que após recebimento desta
eventual notificação orientativa, visando retificar ou obter esclarecimentos sobre
a declaração, ficaria sujeito a partir daquele momento a penalidades
administrativas, caso não cumprisse os termos da notificação”.
Neste contexto, salienta que ficou inerte devido à informação obtida no CAC.
Logo, não é compatível com os princípios norteadores do serviço público sua
punição, inclusive porque buscou obter esclarecimentos com funcionários da RFB.
Quanto ao direito, preliminarmente, afirma o interessado que promoveu consulta
no site da Ouvidoria da RFB, tranqüilizando-se ao constatar que havendo
inconsistências na declaração, a RFB notificaria o contribuinte a apresentar
informações ou documentos julgados necessários para subsidiar sua análise, e
que se esta foi retida para averiguações, que o contribuinte aguardasse a
notificação da RFB.
No entanto, fora surpreendido com a imposição do auto imediatamente.
Acrescenta que “em nenhum momento houve a cientificação de que se abrira
processo contra a pessoa do autuado, sendo por si só um cerceamento a defesa, e
o que agrava ainda mais a situação é o fato de que sem prévia cientificação e de
modo repentino fora o requerente autuado, não lhe restando nenhuma outra
medida a não ser o de recorrer da peça autuadora, que é a manifestação nesse
caso da violação clara do direito constitucional a ampla defesa e contraditório”.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002904/2008-70
4
Destaca que o princípio do contraditório contém enunciado no sentido de que
todos os atos e termos processuais (ou de natureza procedimental) devem primar
pela ciência bilateral das partes.
Quanto ao mérito, apresenta o interessado seus antecedentes junto à RFB, que
pode ser verificada sua conduta proba e incólume, desde os dias iniciais como
inscrito até a presente data.
Conclui afirmando que reconhece o débito oriundo dos impostos não recolhidos
por erro não intencional na elaboração da declaração, contudo contesta a
imposição do auto de infração com a conseqüente multa.
Requer, ainda, o parcelamento do imposto de renda apurado.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pelo impugnante, em observância ao
que determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 25).
Todavia, em virtude da existência apenas de matéria de direito, o processo
retornou a esta DRJ para apreciação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto,
ser conhecida.
Passam a ser analisados os argumentos da defesa, a começar pela solicitação de
improcedência do lançamento, em função da ausência de pedido de
esclarecimentos anterior.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002904/2008-70
5
Quanto à necessidade de intimação prévia para apresentação de esclarecimentos
pelo sujeito passivo, destaque-se o que dispunha a legislação à época do
lançamento em foco:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999 Art. 835. As declarações de
rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições lançadoras, que exigirão os
comprovantes necessários (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 74).
§ 1 o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no5.844, de
1943, art. 74, § 3o , e Lei no5.172, de 1966, art. 149, inciso III). (Grifei)
Instrução Normativa RFB no 579, de 13 de dezembro de 2005 Art. 3o O sujeito
passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação, esclarecimentos
ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a infração estiver
claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma
eletrônica, observada a legislação específica.
(...)
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito
passivo poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua
ciência, nos termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da
unidade da SRF da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na
notificação de lançamento.
(...)(Grifei)
Portanto, o § 2o do artigo 835 do RIR/1999 faculta à autoridade revisora a
utilização dos elementos de que dispuser e o art. 3o, parágrafo único da IN no
579/2005, que regula o procedimento de lançamento de ofício de tributos, dispõe
que a intimação ao contribuinte para solicitação de esclarecimentos estará
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002904/2008-70
6
dispensada se a infração estiver claramente demonstrada com os elementos
probatórios necessários ao lançamento.
Como se vê, a revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser
efetuada de forma automática, a partir dos dados constantes das DIRF entregues
pelas fontes pagadoras, sem intimação prévia ao contribuinte. No entanto, a
Notificação de Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita a
alterações mediante
solicitação
de
retificação
do
lançamento
-
SRL
eventualmente apresentada pelo contribuinte, nos termos art. 6a da citada
Instrução Normativa.
Nota-se que a Notificação de Lançamento em foco, seguindo as normas acima,
informou a possibilidade de interposição de SRL, no prazo de 30 dias da sua
ciência, na qual o interessado poderia ter apresentado à Fiscalização todos os
esclarecimentos e documentos que julgasse necessários no sentido de
demonstrar a improcedência das infrações apontadas no lançamento, antes
mesmo de instaurada a fase litigiosa do procedimento.
Assim, não se vislumbrando qualquer vício no procedimento que culminou no
presente lançamento, não devem prosperar os questionamentos do impugnante
nesse sentido.
Ultrapassada esta questão, passa-se ao exame da omissão de rendimentos
apontada pela fiscalização.
Em que pese o contribuinte concordar com a omissão de rendimentos apontada
pela fiscalização, é rechaçado o auto de infração no que diz a aplicação de multa.
Dito isto, cumpre analisar a insurgência do interessado quanto à multa de ofício
aplicada.
Em princípio, reproduz-se excerto da legislação acerca da exigência da multa de
ofício, especialmente o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;(Grifou-se)
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Dito isto, entende-se que, constatada infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante
somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do
RIR/99).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002904/2008-70
7
Agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o
parágrafo único do art.142 do Código Tributário Nacional, a norma legal não pode
ser descumprida.
Desse modo, tendo a autoridade lançadora agido com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, correta a aplicação da multa de ofício.
No que diz respeito à alegação do contribuinte de que não teve a intenção de
omitir os rendimentos, que se equivocou ao elaborar a declaração, impõe frisar
que a culpa, no âmbito estrito do direito tributário, em regra, não tem qualquer
relevância jurídica, pois a responsabilidade por infrações à legislação tributária é
objetiva, não comportando a aferição da culpabilidade, nos termos de outros
ramos do direito. Tal é o comando do artigo 136 do CTN, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à solicitação para autorização de parcelamento, importa observar que é
competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que jurisdiciona o
domicílio tributário do interessado, controlar e administrar os processos de
parcelamento. Sendo assim, àquela Delegacia, deve ser dirigido qualquer
questionamento que o contribuinte possua, relativamente ao seu direito de
parcelamento, de acordo com a Portaria MF no 203/12.
Cabe informar, ainda, não ser possível atender a solicitação do interessado de que
as intimações sejam encaminhadas para o endereço de escritório de empresa de
Assessoria Educacional, Contábil e Jurídica, permanecendo válidas as intimações
que sejam enviadas ao domicílio tributário do contribuinte, com base no art. 23
do Decreto 70235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF). Nesse
sentido já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão no CSRF/01-
04.514 e no Acórdão no CSRF/01-04.349.
Far-se-á a intimação:... II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo;...§4o-
Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de faz, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002904/2008-70
8

Fl. 54
DF CARF MF
Original